Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Razão assiste à embargante em relação à omissão apontada em face da ausência de fixação da verba sucumbencial no julgado do recurso.
2. Diante do não provimento, à unanimidade, do recurso de apelação manejado pelo ora embargado, medida que se impõe é a majoração desta verba em sede de honorários recursais.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.